Tribunal: STM
Processo: 7000983-81.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ELEMENTAR COISA ALHEIA MÓVEL. INOCORRÊNCIA. FATO ATÍPICO. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Não assiste razão ao MPM quando reputa como “coisa” o crédito originado pelo registro do consumo de bebidas na comanda entregue ao consumidor pelo estabelecimento comercial.
II. O crime de furto exige a elementar coisa alheia móvel, exigindo-se, pois, que a res furtiva seja um bem corpóreo, capaz de ser deslocado, removido ou apreendido, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o crédito gerado pelo registro na comanda, por sua natureza jurídica e por ser um bem incorpóreo, mostra-se incapaz de ser subtraído, revelando-se, por conseguinte, a atipicidade da conduta.
III. Não há nos autos qualquer indício de que o atuar do acusado tenha idealizado diminuir a vigilância da suposta vítima sobre o cartão de controle do consumo.
IV. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000983-81.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FABRICIO HENRIQUE PEREIRA
ADVOGADO(A): VICTOR EMÍDIO CARDOSO (OAB MG215531)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, DE 20/9/2023, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR Nº 7000170-82.2023.7.12.0012/AM, QUE REJEITOU A
DENÚNCIA OFERECIDA PELO "PARQUET" MILITAR EM DESFAVOR DO 2º
SGT EX FABRICIO HENRIQUE PEREIRA, COM FULCRO NO ART. 3º, ALÍNEA
"A", E ART. 397, AMBOS DO CPPM, C/C O ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. VICTOR EMÍDIO CARDOSO. O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA, EM MANIFESTAÇÃO ESCRITA, RATIFICOU OS
TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000983-81.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FABRICIO HENRIQUE PEREIRA
ADVOGADO(A): VICTOR EMÍDIO CARDOSO (OAB MG215531)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE FURTO
QUALIFICADO PELA FRAUDE. ELEMENTAR COISA ALHEIA
MÓVEL. INOCORRÊNCIA. FATO ATÍPICO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Não assiste razão ao MPM quando reputa como “coisa” o crédito originado
pelo registro do consumo de bebidas na comanda entregue ao consumidor pelo
estabelecimento comercial.
II. O crime de furto exige a elementar coisa alheia móvel, exigindo-se, pois,
que a res furtiva seja um bem corpóreo, capaz de ser deslocado, removido ou
apreendido, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o crédito gerado pelo
registro na comanda, por sua natureza jurídica e por ser um bem incorpóreo,
mostra-se incapaz de ser subtraído, revelando-se, por conseguinte, a atipicidade
da conduta.
III. Não há nos autos qualquer indício de que o atuar do acusado tenha
idealizado diminuir a vigilância da suposta vítima sobre o cartão de controle do
consumo.
IV. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata
de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
Ministerial, para manter incólume a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 20/9/2023, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000170-82.2023.7.12.0012/AM, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet
Militar em desfavor do 2º Sgt Ex FABRICIO HENRIQUE PEREIRA, com fulcro no art. 3º,
alínea "a", e no art. 397, ambos do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do Código de Processo
Penal.
Brasília, 18 de março de 2024.
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 20/9/2023, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000170-
82.2023.7.12.0012/AM, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet Militar em desfavor
do 2º Sgt Ex FABRICIO HENRIQUE PEREIRA, como incurso no art. 240, § 6º, II, c/c o art.
30, II; e com o art. 9º, II, "a", todos do Código Penal Militar (CPM).
A peça pórtico acusatória relatou o que se segue (APM, evento 1, documento
2):
No dia 28 de maio de 2023, no Lago do Robertinho, na cidade de Boa Vista/RR,
o 2º Sgt FABRÍCIO HENRIQUE PEREIRA, de forma livre, consciente e
voluntária, apossou-se da comanda de nº 375, e tentou subtrair, mediante
fraude, o valor correspondente a 25 cervejas de colega militar, pensando
erroneamente que a vítima seria um soldado e ignorando o real titular (um
coronel). A ação só não logrou êxito em razão de circunstâncias alheias à
vontade do agente (Evento 8, INQ1, Página 5).
Restou apurado que, durante passeio recreativo, realizado por um grupo de 76
militares, em balneário próximo à cidade de Boa Vista, o Cel ADILSON
CARDOZO NUNES, após passar cerca de 1h30min interagindo com seu
celular, deu-se conta do sumiço de sua comanda. Percebe-se dos autos que, ao
ingressarem no estabelecimento, cada um dos militares da excursão recebeu,
ainda dentro do ônibus que os conduziu até o local, uma comanda (cartão de
controle), para registro individualizado do consumo. A vítima, nesse contexto,
informou que, no momento da entrega, preferiu, dentre as comandas 300 a 375,
ficar com a última (comanda n. 375), pois assim teria controle da quantidade
de militares no local.
Após procurar e não encontrar o objeto, o coronel dirigiu-se ao caixa do
estabelecimento e relatou a perda, informando, ainda, o número da comanda,
375. A funcionária, ao realizar a checagem, observou que aquela comanda 375
acabara de ser utilizada para retirar 25 cervejas (Evento 8, INQ1, Página 5).
Com essas informações, então, os funcionários do estabelecimento e a vítima
conseguiram chegar à mesa do 2º Sgt FABRÍCIO.
Nesse passo, a testemunha Sgt JHULIO CESAR BIRIMDIBA LOPES revela que
o denunciado, além de saber que estava na posse da comanda de terceiro,
sabia exatamente onde se encontrava a sua própria:
[...] “quando o atendente do bar chegou a mesa e perguntou quem havia passado as compras
das cervejas em outra Comanda, o 2° Sgt FABRICIO HENRIQUE PEREIRA estava se
banhando, e que quando o 2° Sgt FABRICIO HENRIQUE PEREIRA voltou à mesa, o Cel
ADILTON CARDOZO NUNES também chegou naquele momento dizendo que a Comanda era
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dele. Disse que então o 2° Sgt FABRICIO HENRIQUE PEREIRA pegou sua Comanda, que
estava na bolsa, e pediu para passar o valor da despesa para ela (Evento 8, INQ2, Página
16)”. [...]
Veja-se que esse dado refuta a alegada confusão entre comandas sustentada
pelo réu.
E mais. Além das suficientes razões acima já expostas, que revelam a ausência
de dúvida ou embaraço por parte do réu quanto aos cartões de controle, a
vítima ainda informou que a sua comanda era diferente das demais, inclusive
das que estavam com os militares na mesa onde a sua foi encontrada (Evento 8,
INQ1, Página 17, e INQ3, Página 19).
Logo, não houve erro, mas sim fraude. O agente, passando-se pelo titular da
comanda 375 (e em detrimento deste), ludibriou o estabelecimento comercial,
para tentar subtrair do patrimônio de terceiro (outro militar) R$ 150,00, valor
correspondente a 25 cervejas (Evento 8, INQ2, Página 10). Ele só não logrou
êxito porque sua farsa foi descoberta pelos funcionários do local antes que
saísse de lá.
Tal fato fica ainda mais claro no depoimento do Cap JARDSON PATRÍCIO
FERREIRA MARTINS, comandante imediato do denunciado. Segundo ele, o
sargento lhe informou que estava fazendo apenas uma “brincadeira" e que
nunca imaginaria que a comanda fosse de um Coronel, que achou que um
Soldado poderia ter perdido e que depois seria surpreendido (Evento 8, INQ5,
Página 17). Acrescenta que, em conversa inicial, via mensagem de whatsapp,
ele teria afirmado que achou uma comanda “jogada” e que comprou cervejas
nela, chegando a admitir sua atitude errada (Evento 8, INQ6, Página 2).
Nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade foi identificada nos
autos.
Assim agindo, incorreu o denunciado, 2º Sgt FABRÍCIO HENRIQUE PEREIRA
BATISTA, nas penas do crime previsto no art. 240, §6º, II c/c 30, II e 9º II, "a",
do CPM.
O Decisum de rejeição, com supedâneo no art. 3º, alínea "a", e no art. 397,
ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), combinado com o art. 395, III, do
Código de Processo Penal (CPP), fundamentou, in litteris:
Examinando os autos, extrai-se que em 28 de maio de 2023, durante passeio
recreativo no Lago do Robertinho, o 2ºSgt FABRICIO HENRIQUE PEREIRA
supostamente se apossou da comanda de n. 375, que havia sido entregue na
entrada do balneário ao Cel ADILTON CARDOZO NUNES.
Em seu interrogatório no IPM (Evento 1, doc. 2, fl. 3/5), o denunciado relatou:
“...que durante a apuração dos fatos no local, imediatamente pediu desculpas
ao Cel ADILTON CARDOZO NUNES e solicitou que fossem passados os
valores que foram registrados na comanda deste para a sua ..."
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Diante do que foi narrado na peça acusatória, o prejuízo que seria
causado ao Cel ADILTON CARDOZO NUNES alcançaria o montante de R$
150,00. Ocorre que se trata de crime tentado, ou seja, nem mesmo se
consumou. O salário mínimo vigente é de R$1.320,00 (Lei n. 14.663/2023).
Assim, é plenamente razoável e proporcional considerar que o valor em
questão (R$150,00) é equivalente ao valor estabelecido no art. 240, § 1º, do
CPM (R$ 132,00). Não é o caso de movimentar a máquina estatal por causa de
R$ 18,00 (dezoito reais), cabendo ressaltar inclusive que o valor foi
devidamente ressarcido (evento 8, Doc. 2, fl. 10).
Este magistrado conhece toda a discussão doutrinária acerca da expressão "a
atenuação do parágrafo anterior" que vem grafada no parágrafo 2º do art. 240
do CPM. Há quem defenda que não incluiria a desclassificação para infração
disciplinar e, por outro lado, há também quem defenda tal possibilidade.
Também sou cônscio de que se foca no desvalor da conduta e não só do
resultado, já que estamos diante de valores cultuados na caserna.
Feitos esses apontamentos, entendo que, na qualidade de juiz, não vou me ater
a discussões teóricas. Vou ser prático e justo.
Com efeito, se fosse para adentrar em teorias, para início de conversa, já
começaríamos questionando a competência da Justiça Militar para processar e
julgar um suposto furto mediante fraude (ou estelionato?) cometido em tese por
um militar contra outro militar (ou teria sido contra a pessoa jurídica de direito
privado, a "empresa" do bar? Ou teria sido contra o dono do bar, uma pessoa
física?) em um local que não era sob administração militar (um balneário onde
as pessoas iam para lazer).
Como se vê, muitos seriam os debates técnicos e interessantes por causa dos R$
18,00 (dezoito) reais que teriam ultrapassado o 1/10 do salário mínimo no
presente caso. Aliás, existe jurisprudência e doutrina admitindo até mesmo um
valor maior do que esse (1/10 do salário mínimo) para aplicação do princípio
da insignificância, a ser delimitado pelo princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
Destarte, desclassifico a conduta do 2º Sgt FABRICIO HENRIQUE PEREIRA
de crime militar de furto (art. 240 do CPM) para transgressão disciplinar, nos
termos do art. 240 § 7º do CPM.
O que o sargento fez foi reprovável e deve ser adequadamente reprimido na
esfera disciplinar. Convenhamos, não me parece justo vê-lo ficar sub judice
pelo fato de que deu um golpe para tomar umas "geladas". O direito penal
ainda é a ultima ratio, sendo regido pelos princípios da fragmentariedade e
subsidiariedade.
Intimado da Decisão em 1/10/2023 (evento 32 do IPM), no dia seguinte, o
Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (evento 33 do
IPM).
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9/10/2023, o Juízo a quo recebeu o Recurso, intimando as partes para a
apresentação das Razões e Contrarrazões (evento 35 do IPM).
Nas Razões insertas em 16/10/2023 (evento 39 do IPM), o Órgão acusatório
requereu a reforma do Decisum combatido para alcançar o recebimento da Denúncia. Nessa
via, em preliminar, sustentou que o exame do fato perpetrado compete a esta Justiça
Especializada. No mérito, ao passo que reafirmou o entendimento pela ocorrência de furto
qualificado pela fraude, suscitou emendatio libelli para alterar a capitulação originária,
notadamente por ter passado a entender que ocorreu a consumação do delito. Para além,
aduziu a inaplicabilidade do princípio da insignificância e destacou o grau de reprovabilidade
do crime em tela, em razão da ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina.
Em Contrarrazões, de 28/10/2023 (evento 49 do IPM), a Defesa requereu que
seja negado provimento ao Recurso em testilha. Para tanto, refutou a competência da Justiça
Militar por entender que o sujeito passivo não era o coronel do EB, mas, sim, o
estabelecimento comercial. No mérito, pontuou a inviabilidade da proposição de emenda à
inicial em sede recursal, a impossibilidade de se reputar como “coisa” o crédito originado
pelo registro do consumo, assim como a aplicação do princípio da insignificância.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito
(evento 6). Aduziu, nesse propósito, que “estão presentes as formalidades e os requisitos
legais autorizadores do recebimento da respectiva exordial acusatória”, bem como a
aplicação do postulado in dubio pro societate.
Em 11/3/2024, a Defesa colacionou a sustentação oral (evento 36),
oportunidade em que, a partir da dúvida acerca do sujeito passivo, alinhavou considerações
acerca da suposta incompetência da JMU para o feito. Para além, pontuou a inexistência de
risco ao patrimônio do Cel Adilton, a necessidade de se observar os limites do conceito de
coisa alheia móvel, a impossibilidade do MPM alterar o libelo acusatório no bojo do RESE e
a possibilidade de aplicação in casu do Princípio da Insignificância.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra Decisum de primeiro grau a fim
de que seja recebida a peça vestibular ofertada em desfavor do 2º Sgt Ex FABRICIO
HENRIQUE PEREIRA, como incurso no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 30, II; e com o art. 9º, II,
"a", todos do Estatuto Repressivo castrense.
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas suas Razões, o MPM aborda a competência da Justiça Militar da União
para o processamento do indiciado, sustentando, nesse viso, que a ação praticada aponta a
ocorrência de delito praticado por militar contra militar. No mérito, suscita emendatio libelli
para alterar a capitulação originária, nomeadamente por ter passado a entender que ocorreu a
consumação do delito. Ademais, destaca a inaplicabilidade do princípio da insignificância e o
grau de reprovabilidade do crime em tela, em razão da ofensa aos princípios da hierarquia e
disciplina.
Em Contrarrazões, o i. causídico rechaça a competência da JMU para o
julgamento do feito por entender que o sujeito passivo é o estabelecimento comercial situado
no balneário. No mérito, como dito no Relatório, pontua a inviabilidade da proposição de
emenda à inicial em sede recursal, a impossibilidade de se reputar como coisa o crédito
originado pelo registro do consumo, assim como a aplicação do princípio da insignificância.
No que tange ao manejo de seção preliminar, vale consignar um adendo. É
incontroverso que o Decisum objurgado não afastou a competência da JMU, tecendo apenas
breves apontamentos sobre o tema no corpo da decisão. Por consectário, neste ponto, o MPM
não possui interesse recursal, pois inexiste desvantagem jurídica apta a ensejar a incidência
do supracitado pressuposto recursal subjetivo.
A par desse contexto, tenho que a inserção do tópico pelo Parquet Milicien
refere mero exercício argumentativo, de caráter antecipatório, inserto no Recurso para
contrapor eventual requerimento defensivo. Aliás, forçoso anotar que tanto o dominus litis
quanto a Defesa deixaram de apresentar pedido expresso para que fosse declarada a
(in)competência da JMU. Por tais razões, deixo de examinar a quaestio.
Ultrapassada essa premissa, para que se realize a análise percuciente das teses
postas, mostra-se necessário estabelecer a escorreita cronologia dos eventos e elencar as
condutas efetivamente perpetradas. Nesse diapasão, passo a expor uma breve síntese dos
fatos:
No dia 28/5/2023, setenta e seis militares integrantes da Força Tarefa Logística
Humanitária, em trajes civis, realizaram um passeio recreativo no “lago do Robertinho”,
balneário próximo à cidade de Boa Vista/RR.
Após chegar à localidade, cada militar recebeu uma comanda, tendo o coronel
ADILTON Cardozo Nunes recebido o cartão de controle nº 375. No passo seguinte, os
militares passaram a ocupar as mesas do estabelecimento e a realizar atividades recreativas,
bem como consumir alimentos e bebidas, tudo de forma descentralizada.
Nessa ravina, sabe-se que o Cel Adilton ocupou uma das mesas, mudando-se
para outra em pouco tempo, sendo factível que tenha esquecido a comanda que lhe foi
destinada na mesa ocupada originariamente.
Numa mesa próxima, encontrava-se o 2º Sgt FABRÍCIO HENRIQUE
PEREIRA, indiciado, e outros seis militares oriundos do Destacamento de Polícia do
Exército, sendo induvidoso que o grupo também mudou de local, passando a ocupar a mesa
inicialmente ocupada pelo Cel Adilton.
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese não se tenha esclarecido qual dos militares encontrou a comanda
nº 375, tampouco o exato local, sabe-se que o referido instrumento fiscalizatório foi
repassado ao 2º Sgt FABRÍCIO. Depois, o indiciado e o 3º Sgt Lopes dirigiram-se ao balcão
do estabelecimento para adquirir bebidas.
Destarte, havia um acerto entre parte dos militares do grupo para que se
registrassem as bebidas numa só comanda, a qual seria adimplida pelo indiciado, sendo este
ressarcido depois pelos demais integrantes no grupo. Nesse contexto, foi registrado na
comanda nº 375 a entrega de 25 (vinte e cinco) cervejas, as quais foram levadas à mesa onde
se encontrava o grupo de militares oriundos do Destacamento de Polícia do Exército.
Após ter permanecido por cerca de 1h30 manuseando o aparelho de telefone
celular, o Cel Adilton percebeu o extravio do seu cartão de controle. Dessarte, dirigiu-se à
gerência do estabelecimento, ocasião em que relatou o problema a Sra. SHIRLEY Stephen da
Costa Magalhães, gerente. Então, o Cel Adilton recebeu outra comanda para o próprio uso,
tendo sido sustada, imediatamente, a utilização do cartão de controle nº 375.
Na sequência, ciente de que o consumo das vinte e cinco cervejas fora
registrado na comanda nº 375, a Sra. SHIRLEY questionou a Sra. MILA Sarita da Silva,
colaboradora, acerca de quem teria apanhado as bebidas. Então, a Sra. Mila identificou a
mesa onde foram consumidas as cervejas obtidas com a utilização da aludida comanda,
dirigindo-se ao local. Saliente-se que nesse momento o Sgt FABRÍCIO estava se banhando
no lago.
Cerca de vinte minutos depois, percebendo que o Sgt FABRÍCIO retornou à
mesa, o Cel Adilton o questionou acerca do acontecido, tendo o indiciado prontamente
assumido a responsabilidade sobre o registro na comanda, realizado um pedido de desculpas
e se proposto a pagar pelo consumo, calculado este em R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, o
que ocorreu na sequência.
Pois bem, o Parquet Militar ofereceu Denúncia em desfavor do 2º Sgt
FABRICIO HENRIQUE PEREIRA, asseverando que a conduta perpetrada pelo militar se
amoldaria ao tipo inserto no art. 240, § 6º, II, do CPM (furto qualificado pela fraude), in
verbis:
CPM [...] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[...] Furto qualificado
[...] § 6º Se o furto é praticado:
[...] II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
[...] Pena - reclusão, de três a dez anos.
Ao tratar do furto, Luiz Régis Prado
1 esclarece que a “ação incriminada
consiste em subtrair, que corresponde a deduzir, diminuir, retirar, tirar às escondidas a coisa
da vítima, vale dizer, o agente tira a coisa de alguém, subordinando-a ao seu poder de
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disposição”. Mais à frente, sustenta que “o elemento subjetivo do injusto está
consubstanciado no especial fim de agir, no propósito de assenhoreamento da coisa
subtraída (delito de intenção), de fazê-la definitivamente sua ou de outrem”, sendo
prescindível a intenção de lucrar, posto que a configuração do delito não exige vantagem
econômica.
O objeto jurídico do tipo em exame é a propriedade e a posse legítima da res
furtiva, em que pese parcela da doutrina inclua a detenção neste rol.
Consoante o magistério de Masson
2, tem-se que a coisa deve ser alheia
(elemento normativo do tipo) e móvel, entendendo-se como tal “todo e qualquer bem
corpóreo suscetível de ser apreendido e transportado de um local para outro”. O penalista
acrescenta que “bem corpóreo é todo aquele que se materializa em uma base física” e que
“os bens incorpóreos, representados pelos direitos, não podem ser furtados”.
Assim, verifica-se que a coisa, em razão das suas características e propriedades
físicas, deve ser passível de deslocamento, remoção ou apreensão, podendo ser transportada
de um lugar ao outro sem que perca sua identidade.
Corroborando, segundo Bitencourt
3, “os direitos, reais ou pessoais, não podem
ser objeto de furto. Contudo, os títulos ou documentos que os constituem ou representam
podem ser furtados ou subtraídos de seus titulares ou detentores”.
In casu, o Parquet Militar sustenta que a “res furtiva é o débito lançado em
nome da vítima e em proveito do estabelecimento” e que a “comanda era apenas o meio
físico-material através do qual se possibilitava a constituição do direito (crédito/débito)”.
Nada obstante, acrescenta que “a efetiva inversão do patrimônio, em prejuízo da vítima, deu-
se no exato momento em que o recorrido retirou a cerveja do balcão e faz lançar o crédito
em prejuízo do coronel vítima”. Nesse conspecto, vislumbra a ocorrência de furto qualificado
pela fraude.
A hipótese em comento exige que se compreenda a relação jurídica entre o
estabelecimento e o portador do cartão de controle. Este, em verdade, recebe do
estabelecimento o encargo precário de manter consigo a comanda, cujo número será utilizado
pelos colaboradores do estabelecimento sempre que for necessário anotar algum consumo no
sistema gestor do estabelecimento. Trata-se de uma relação consumerista, como bem
alinhavou a Defesa.
Ocorre que o controle qualitativo e quantitativo do consumo é uma
responsabilidade do estabelecimento comercial, ínsita ao risco do negócio. Nesse viés, a
jurisprudência é clara ao assentar que o extravio da comanda não pode ensejar a aplicação de
multa ao consumidor, constituindo, pois, prática abusiva, a rigor do art. 39, inc. V, do CDC.
Consoante o entendimento acima esposado, insta esclarecer que, quando o
coronel Adilton comunicou o extravio da comanda ao estabelecimento comercial, não lhe foi
exigido o pagamento de multa e ainda lhe foi disponibilizada outra comanda para o próprio
uso. Tal como alinhado, ainda que não fosse encontrado o cartão de controle, ou que os
colaboradores não encontrassem o local onde a cerveja foi consumida, e mesmo que ninguém
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assumisse a responsabilidade pelo prejuízo, é indene de dúvidas que o Cel Adilton não seria
vítima do “furto”, posto que não há fundamento legal apto a lhe imputar o consumo das
cervejas registradas na comanda nº 375.
Ad argumentandum tantum, admitindo-se a potencialidade lesiva da subtração
da comanda, fato que, frise-se, vai de encontro à hipótese estudada, tenho que o sujeito
passivo do delito seria o estabelecimento comercial, posto que recairia sobre este o prejuízo
patrimonial.
Aliás, consoante entendimento que se amolda ao suposto “furto” da comanda,
ressalto que o Tribunal da Cidadania já firmou orientação no sentido de que os talonários de
cheque, cartões bancários e de crédito são desprovidos de valor econômico, condição
necessária para a configuração de crimes patrimoniais, Vejamos:
HABEAS CORPUS. FURTO E ESTELIONATO (ARTIGOS 155 E 171, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL). SUBTRAÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUE EM
BRANCO, CARTÕES BANCÁRIOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
[...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, folhas
de cheque e cartões bancários não podem ser objeto material do crime de
receptação, uma vez que desprovidos de valor econômico, indispensável à
caracterização do delito contra o patrimônio, entendimento também aplicável
ao crime de furto, destinado à tutela do mesmo bem jurídico. Precedentes.
4. In casu, a conduta atribuída ao paciente consistiu na subtração de uma
carteira, na qual continham, além de documentos de identificação diversos, um
talão de cheque e cartões de crédito e de movimentação de conta-corrente,
objetos que não trazem em si qualquer valoração econômica, não havendo
ofensa, portanto, ao bem jurídico tutelado pela norma penal invocada. [...]
(Grifos nossos.)
(STJ. HC nº 118.873/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 17/3/2011, DJe de 25/4/2011.)
Noutro giro, como dito alhures, viceja inconteste que o crime de furto exige a
elementar coisa alheia móvel, exigindo-se, pois, que a res furtiva seja um bem corpóreo,
capaz de ser deslocado, removido ou apreendido. Ao reverso, não se admite a subtração de
bens incorpóreos, como os direitos reais ou pessoais. Nessa vereda é a lição de Luiz Régis
Prado
4, in verbis:
[...] A intangibilidade da coisa não a desnatura para efeitos penais, desde que
possa ser apreendida (v.g., os gases e os líquidos). O mesmo acontece com o
direito de crédito, porque, embora não seja objeto suscetível de furto, há o
crime se existe a subtração do título que o representa. [...]
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, cumprindo o seu mister, o Parquet Militar tentou equiparar o
crédito/débito gerado pela inserção de registros de consumo na comanda nº 375 à “coisa
alheia móvel”, elemento normativo previsto no art. 240, caput, do CPM, o que não se mostra
possível, consoante a tipicidade inerente ao tipo e de acordo com o princípio da legalidade
estrita que delineia a aplicação da lei penal.
No que circunscreve à possibilidade do crédito ser objeto de delito patrimonial,
por tratar de hipótese que tentou estabelecer equiparação extensiva acerca do conceito de
coisa alheia móvel, importa recordar o Recurso Especial nº 1.757.543/RS, in verbis:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CORRIDA DE TÁXI.
COISA
ALHEIA
MÓVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. A dívida de serviço de transporte urbano por táxi não pode ser
considerada "coisa alheia móvel" para fins de configuração da tipicidade dos
delitos patrimoniais, sob pena de se fazer equiparação em prejuízo do
acusado, violando o princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal.
3. A dinâmica dos fatos narrada no acórdão descrevendo a conduta da ré, que
desferiu uma facada no pescoço do taxista, ao fim da corrida, por não possuir
dinheiro para o pagamento, não se amolda à figura do latrocínio.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. Ordem concedida, de
ofício, para que a recorrente seja posta em liberdade. (Grifo nosso.)
(STJ. Recurso Especial nº 1.757.543/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 7/10/2019.)

Corroborando, rememoro excerto do julgado supracitado:
[...] Assim, parece evidente que, embora a dívida da recorrente para com o
motorista tenha, obviamente, valor econômico, de "coisa" não se trata, ao
menos para fins de definição jurídica exigida para a correta tipificação da
conduta. Aliás, nesse ponto, bem destacou o parecer ministerial a lição
doutrinária de Cezar Roberto Bitencourt de que "os direitos reais ou pessoais
[in casu, a dívida] não podem ser objeto de furto", concluindo que, "na
hipótese concreta, a recorrente não subtraiu coisa alheia móvel", mas "o que
fez foi descumprir a obrigação do pagamento pelos serviços de transporte que
lhe foram prestados pela vítima, para os quais, de resto, sequer dispunha de
recursos, conforme declarado por uma das testemunhas. [...] (Grifos nossos.)
Nessa senda, rechaça-se a tese acusatória de que a res furtiva seria o “débito
lançado em nome da vítima e em proveito do estabelecimento”, haja vista que o crédito
gerado pelo registro na comanda, por sua natureza jurídica e por ser um bem incorpóreo,
mostra-se incapaz de ser subtraído.
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, saliente-se que a configuração do crime de furto pressupõe a
ocorrência de uma subtração, comumente realizada às escondidas, havendo, necessariamente,
a inversão da posse da res furtiva para que ocorra a consumação. In specie, o MPM
acrescentou que o furto seria qualificado pela fraude.
Consoante a doutrina de Masson
5, a fraude “é o artificio ou ardil, o meio
enganoso utilizado pelo agente para diminuir a vigilância da vítima ou de terceiro sobre um
bem móvel, permitindo ou facilitando a sua subtração”.
Ocorre que não há nos autos menção a qualquer conduta realizada pelo
acusado no sentido de diminuir a vigilância sobre o cartão de controle. Ao contrário, a
partir das inquirições realizadas, é prevalente a hipótese de que o Cel Adilton tenha esquecido
a comanda na mesa ocupada logo após a sua chegada ao balneário.
Por fim, pontuo que a utilização da comanda é apenas um instrumento
facilitador do controle do consumo. In casu, cada pedido realizado junto ao estabelecimento
era seguido do correlato registro no sistema, vinculando-se a comanda utilizada ao item
adquirido.
Nessa linha, destaco que, quando se vislumbrou a problemática afeta à comanda
nº 375, a colaboradora Mila prontamente identificou a mesa onde as cervejas foram
consumidas, mesmo sem estar na posse da referida comanda, o que somente ocorreu depois,
quando o colaborador Elielson Viana Lima encontrou o citado cartão de controle.
Nesse sentido, percebe-se que, mesmo com o eventual extravio da comanda, os
registros nela insertos permaneceram no sistema. Aliás, considerando as dimensões do
estabelecimento e o modo como a colaboradora Mila encontrou a mesa onde as cervejas
foram consumidas, há de se questionar a potencialidade lesiva de eventual subtração ou
apropriação da comanda.
Dessa feita, entendo que o fato é atípico. Assim, razão não assiste ao Parquet
Militar.
À vista disso, não há de se perquirir a aplicação do princípio da insignificância
suscitada pela Defesa, tampouco a emendatio libelli aventada pelo Órgão acusatório.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter incólume a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 20/9/2023, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000170-82.2023.7.12.0012/AM, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet
Militar em desfavor do 2º Sgt Ex FABRICIO HENRIQUE PEREIRA, com fulcro no art. 3º,
alínea "a", e no art. 397, ambos do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do Código de Processo
Penal.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359663v7 e do código
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRC b795d16f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/3/2024, às 20:35:23
1. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte especial – arts. 121 a 249. 10 ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. pg. 410 e 412.
2. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. pg. 823.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial 3. Dos crimes contra o patrimônio até dos
crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. 8 ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. pg. 34.
4. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte especial – arts. 121 a 249. 10 ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. pg. 411.
5. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. pg. 832.
7000983-81.2023.7.00.0000
40001359663 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR